Tribunal: TJPA
Processo: 0006125-35.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006125-35.2020.8.14.0028

APELANTE: FABIO MELQUIDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006125-35.2020.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FÁBIO MELQUIDES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – TENTATIVA – DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA -
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - INADEQUAÇÃO DO PEDIDO - INCABÍVEL A DISPENSA DA MULTA POR SER PRECEITO COMINATÓRIO
.
As provas amealhadas ao longo da instrução processual são mais do que suficientes para ensejar a condenação do réu. O STJ tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006125-35.2020.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FÁBIO MELQUIDES DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 13 anos e 04 meses de reclusão e 6 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que “
No dia 07 de agosto de 2020, por volta das 03:00h, na Rua Boa Esperança, nº 55, Bairro Centro, na cidade de Nova Ipixuna/PA, o denunciado invadiu a residência da vítima, Francisca Moura Pereira, e subtraiu mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, a importância de R$ 1.640,00 (mil, seiscentos e quarenta reais), tentando matá-la durante a execução do assalto, o que não conseguiu por circunstâncias alheias a sua vontade. Conforme apurado, a vítima estava dormindo em sua residência quando foi surpreendida pelo denunciado, o qual munido de uma arma branca, tipo faca, anunciou o assalto ordenando que ela entregasse o dinheiro e jóias. Diante da grave ameaça empregada, a vítima, na tentativa de se defender, entrou em luta corporal com o denunciado, que a golpeou com a faca e após subtrair o dinheiro se evadiu do local do crime. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida no dia 26 de agosto de 2020, id-5055555.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para a condenação, devendo ser absolvido. Alega que diante da inexistência de dolo, deve ser afastada a incidência do § 3º, inciso II, do art. 157, do CP. Informa que a vítima não fora atingida em órgão vital, mas no braço e no dedo esquerdo. Por fim, requer a redução da pena em 2/3 relativa à tentativa e que seja dispensada a pena de multa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 28/2/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 13 anos e 04 meses de reclusão e 6 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que inexistem provas suficientes para a condenação, devendo ser absolvido. Alega que diante da inexistência de dolo, deve ser afastada a incidência do § 3º, inciso II, do art. 157, do CP. Informa que a vítima não fora atingida em órgão vital, mas no braço e no dedo esquerdo. Por fim, requer a redução da pena em 2/3 relativa à tentativa e que seja dispensada a pena de multa.

A materialidade do crime está comprovada diante do auto de exibição e apreensão, id-5055618, onde consta a apreensão de 01 (uma) jaqueta do exército, 01 (uma) carteira com documentos pessoais, 01 (um) boné azul, 01 (um) short preto e a quantia de R$ 6,00 (seis reais), bem como diante do exame de corpo de delito realizado na vítima, id-5055618, atestando as lesões sofridas.

A autoria, por sua vez, resta demonstrada diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, como a seguir transcrevo:

A vítima Francisca Moura Ferreira afirmou em juízo, id-5055630, que
“(...) estava sozinha em casa quando se surpreendeu com a presença do acusado, o qual destelhou a sua casa e ingressou no imóvel; que o réu portava uma faca, a qual foi usada para ameaçá-la e exigir a entrega de dinheiro e joias; que o denunciado a lesionou no braço e no dedo, asseverando que está tomando remédios para depressão e que não consegue dormir na sua casa deste então; que o acusado partiu para cima da depoente, instante em que ela colocou o braço na frente, objetivando se proteger; que reagiu e entrou em luta corporal com o acusado; que ficou medo de morrer e entregou o dinheiro para o acusado e este empreendeu fuga logo após; que o acusado falava que iria matá-la, caso ela não entregasse o dinheiro”.

A testemunha PM Dilson de Sousa Albuquerque afirmou em juízo, id-5055639, que: “
Receberam uma ligação informando que havia muito sangue no quintal da residência de uma senhora; que se dirigiram até o local para verificar a situação; que constataram um rastro de sangue em direção a um canavial; que se dirigiram ao hospital municipal e se depararam com a vítima que narrou os fatos; que a vítima falou que um homem havia invadido sua residência e lhe lesionado; que também teria ferido o indivíduo; que no hospital lhe informaram que um homem havia dado entrada com um ferimento na mão e que estava vestido com roupa do exército; (...) que encontraram o acusado dentro de uma van; que na delegacia a vítima reconheceu o acusado assim que ele chegou ao local trazido pelos policiais
.”

A testemunha PM Leandro Nunes Rodrigues, id-5055644, corroborou com as declarações prestadas pela testemunha PM Dilson.

Consta dos autos exames de corpo de delito realizados tanto na vítima quanto no acusado, concluindo pelas lesões provocadas com objeto pérfuro-cortante, id-5055618. No exame realizado na vítima Francisca consta que a lesão resultou em perigo de vida.

Diante de tais considerações, não há que se falar em ausência de provas, eis que a palavra da vítima e os depoimentos das testemunhas comprovam a autoria delitiva. Assim, as provas amealhadas ao longo da instrução processual são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa do réu se apresenta destituída de álibi comprobatório e de verossimilhança.

Sendo assim, diante da palavra da vítima, bem como diante da contundente prova da materialidade delitiva e de todo o convencimento que ressai dos autos em tal sentido, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Quanto à pretensão de afastamento do § 3º, inciso II, do art. 157, do CP, não merece prosperar.

Restou comprovado nos autos que o réu tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, caso não lhe fosse entregue o dinheiro como ele exigia. Ademais, segundo a vítima ele a ameaçou de morte e a golpeou com a faca, causando-lhe várias lesões. Caso não houvesse reação por parte da vítima, o resultado morte certamente teria ocorrido, uma vez que o réu portava uma faca e se mostrava bastante agressivo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade. Não há ilegalidade ou carência de lastro jurídico na decisão que, nesses termos, admite a figura do latrocínio tentado e rejeita a desclassificação para o crime de roubo com lesões corporais graves. 3. Revisão criminal improcedente. (RvCr 4.726/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019).

Desta forma, afasto a pretensão do ora apelante.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 20 anos de reclusão e 10 dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição pela tentativa, bem como a fração de redução da pena em 1/3, eis que a considero adequada e proporcional diante das várias facadas desferidas na vítima, restando a pena definitiva de 13 anos e 4 meses de reclusão e 6 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Não há que se falar em afastamento da pena de multa, eis que
a imposição decorre de expressa previsão do tipo legal, sendo a sua aplicação cumulativa à
pena
privativa de liberdade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2024